Tribunal: STF
Processo: ARE 1332821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ Indenizatória - Compra e venda de imóvel - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Legitimidade da corré para figurar no polo passivo da demanda - Atraso na entrega das obras não configurado - Financiamento habitacional na modalidade de crédito associativo - Prazo previsto no contrato de mútuo com a instituição financeira que não se mostra abusivo - Lucros cessantes indevidos - Danos morais não configurados -‘Taxa de cartório’ que deve ser restituída aos adquirentes - Sentença reformada - Recurso provido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De conseguinte e como já afirmado na sentença, não se vislumbra abusividade no item 8 do quadro resumo do contrato firmado com a requerida, o qual, por sua vez, remete ao disposto na cláusula 16, já que o prazo previsto foi único, sem colocar nenhum dos adquirentes em situação de desvantagem.
    No caso, o contrato foi firmado em maio de 2015 e as chaves foram entregues em dezembro de 2017, donde não se entrevê atraso a justificar a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
    No que tange assiste aos demandantes. à taxa de evolução de obra, razão nenhuma.
    Em casos quetais, que os recursos para a edificação são liberados paulatinamente, conforme a fase da obra, com a previsão de encargos mensais a cargo do adquirente, durante o período de construção. 
    No caso, o contrato de financiamento somente previu a cobrança até outubro de 2017 (fls. 108/109), o que coincide com o período das obras do empreendimento, sendo certo que a partir de novembro de 2017 já passaram a ser cobradas as parcelas do próprio mútuo habitacional.
    (...)
    Portanto e de acordo com o corretamente afirmado em primeiro grau, as cobranças relativas à chamada taxa de evolução de obra somente poderiam ser tidas por abusivas se ocorridas após o prazo de entrega do imóvel, incluído aí o prazo de tolerância, o que não ocorreu”. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640525 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 417 e 890, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 417: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011, e
    b) quanto ao Tema nº 890: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente